Tribunal: TJMT
Processo: 1001749-03.2020.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001749-03.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Injúria]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAIRO ALVES AMARAL - CPF: 204.510.401-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARTHUR SILVERIO MAIA SALLES - CPF: 032.299.241-93 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA DA SILVA FARESIN - CPF: 734.418.991-72 (ASSISTENTE), EDIVALDO DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 757.189.791-20 (ASSISTENTE), CASTRIA REGINA SOUZA AMARAL - CPF: 025.598.101-58 (ASSISTENTE), BENEDITA FATIMA DE SOUZA - CPF: 785.128.401-53 (VÍTIMA), RUTE SOARES DE SOUSA - CPF: 073.939.101-10 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001749-03.2020.8.11.0018

APELANTE: JAIRO ALVES AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – AMEAÇA [ART. 147, CP] E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS [ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006, C/C ART. 71, CP] – NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE AMEAÇA – ABALO PSICOLÓGICO QUE EXCEDE O INERENTE AO TIPO PENAL – CABIMENTO – DOSIMETRIA – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE ALÉM DOS PARÂMETROS COMUMENTE ESTABELECIDOS, SEM FUNDAMENTAÇÃO – REVISÃO – POSSIBILIDADE – REGIME DE CUMPRIMENTO – OBSERVÂNCIA DO ART. 59, CP - ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DO
SURSIS
PELO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO – DESCABIMENTO – VIABILIDADE DA ACEITAÇÃO E RENÚNCIA AO BENEFÍCIO SOMENTE EM SEDE DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGENTE QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Se a prova produzida demonstra que a vítima do crime de ameaça sofreu abalos psicológicos que excedem o inerente ao tipo penal, deve ser mantida a negativação das consequências do crime.

O juiz dispõe de discricionariedade na fixação da pena-base, no entanto, sua majoração deve ser fundamentada.

“[...] 2. Diante do silêncio do legislador,
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. [...]”
(STJ - AgRg no HC 703.623/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

A fixação do regime inicial do cumprimento da pena deve observar as circunstâncias judiciais [art. 59, CP], consoantes estabelece o art. 33, § 3º, do mesmo
Codex
.

Somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória e após designada a audiência admonitória pelo juízo das execuções penais é que poderá o réu renunciar ao
sursis
, caso não concorde com as condições estabelecidas ou entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.

A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001749-03.2020.8.11.0018

APELANTE: JAIRO ALVES AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de JAIRO ALVES AMARAL, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara, que o condenou pelos crimes de descumprimento de medida protetiva [art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 c/c art. 71 do CP] e ameaça [art. 147 do CP], apenando-o com 1 [um] ano e 5 [cinco] meses de detenção, em regime inicial semiaberto, sendo aplicada a suspensão condicional da pena, por 2 [dois] anos [art. 77 do CP].

A insurgência limita-se à dosimetria da reprimenda.

Sustenta que a vetorial das consequências do crime de ameaça foi inidoneamente desvalorada, com base em elementares do tipo penal.

Pugna pela aplicação da fração de 1/6 [um sexto] para cada vetorial negativada e o afastamento do crime continuado em relação ao descumprimento das medidas protetivas.

Ao final, pede a fixação do regime aberto para cumprimento da pena e o afastamento do
sursis
, por ser prejudicial ao apelante, e a isenção do pagamento das custas processuais, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação
per relationem
, seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001749-03.2020.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou JAIRO ALVES AMARAL pela prática dos crimes previstos nos artigos 24-A,
caput
, da Lei 11.340/06 (por diversas vezes), e art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, cometidos contra BENEDITA FÁTIMA DE SOUZA.

A vítima foi ouvida na fase inquisitiva, quando representou criminalmente contra o apelante e relatou que, em razão dos constantes espancamentos que sofria durante os 39 [trinta e nove] anos de relacionamento, ocasionou 6 [seis] abortos.

“Que sempre que o JAIRO lhe ameaçava, a impedia de denunciá-lo, até que, em janeiro/2017, na Delegacia de Nova Bandeirantes, denunciou agressões sofridas, que lhe causaram cortes na cabeça e hematomas (B.O. 2017.26500); que em data que não se recorda com precisão, acreditando ter sido
em junho/2020, diz que, após ser lesionada, injuriada e ameaçada, acionou a polícia, que capturo em flagrante delito JAIRO ALVES AMARAL, ocasião em que requereu medidas protetivas em desfavor de JAIRO, que lhe foram concedidas pelo Juízo da 3ª Vara desta Comarca nos autos n. 1000825-89.2020.8.11.0018
; que
no dia seguinte à prisão, JAIRO foi posto em liberdade e logo passou a descumprir as medidas protetivas citadas
; que reside no Sítio Pau Brasil, linha 2 do marco azul, Gleba Jupuranã I, zona rural de Nova Bandeirantes;
que em horário aproximado das 16h00 de hoje, 23/10/2020, estava em sua casa quando JAIRO lá chegou e passou e lhe ameaçar de morte e lhe injuriar, chamando-a de vagabunda, quenga, piranha e safada; que JAIRO dizia: ‘tem vinte anos que estou tentando te matar e vou te matar’;
que assim que JAIRO chegou em sua casa, sua neta RUTE chegou, esclarecendo que ela mora próximo de sua casa e, assim que viu JAIRO passar na direção de sua casa, ela acionou a Polícia Militar e foi para sua casa, porque sua família teme que JAIRO lhe mate; que os policiais militares estiveram em sua casa e capturaram JAIRO ainda em sua residência; que teme que JAIRO lhe mate, pois ele não respeita as medidas protetivas e, inclusive, sempre que lhe ameaça diz: ‘se eu for pra cadeia de manhã, à noite eu saio e te mato’”.

CASTRIA REGINA SOUZA AMARAL, filha do casal, foi ouvida pelo Delegado de Polícia:

“Que JAIRO sempre foi abusivo com BENEDITA, tanto verbalmente quanto fisicamente; quando era adolescente, JAIRO abusava sexualmente de si, até que fugiu de casa; que
inúmeras vezes, desde que era criança, presenciou JAIRO agredir BENEDITA e lesioná-la, inclusive enquanto ela estava gestante
; JAIRO já causou fraturas no pé e braço de BENEDITA;
em junho/2020, fraturou as costelas de BENEDITA e ateou fogo em uma motocicleta dela
; que BENEDITA toda vida esteve sob ameaça de morte de JAIRO;
que em junho/2020, quando JAIRO lesionou BENEDITA, ela o denunciou e ele foi preso em flagrante
;
BENEDITA requereu medidas protetivas, contudo,

assim que foi posto em liberdade JAIRO voltou a importunar BENEDITA com ofensas e ameaças
; que acredita que JAIRO só não tenha assassinado BENEDITA ainda porque reveza com suas filhas adolescentes para fazer companhia à BENEDITA quando percebem que JAIRO está rondando a casa de BENEDITA; [...] que quando JAIRO chega repentinamente na casa de BENEDITA, tira toda a roupa e anda nu pelo quintal, intimidando suas filhas, que fazem companhia à BENEDITA;
que ontem, 23/10/2020, JAIRO chegou na casa de BENEDITA e passou a ameaçá-la de morte e a ofendê-la, chamando-a de puta, vagabunda, cadela no cio entre outros; que teme que JAIRO mate BENEDITA, pois ele não respeita as medidas protetivas e é agressivo, repetidamente ameaça matá-la
”.

Os Policiais Militares que atenderam a ocorrência e prenderam o apelante em flagrante, na residência da vítima, ESDRAS DA SILVA e ANILDO FUHR JÚNIOR, acrescentaram que
“JAIRO encontrava-se muito embriagado alcoolicamente e, ao indagá-lo sobre o fato, ele não apresentava fala coerente”
.

Ouvido na tarde do dia seguinte ao fato, JAIRO foi interrogado e respondeu:

“Que está ciente que em seu desfavor existem medidas protetivas de urgência, concedidas por um Juiz de Direito desta Comarca, que lhe afasta do lar em que convivia com BENEDITA, que lhe proíbem de se aproximar dela no limite de 300 metros, de entrar em contato com ela e de frequentar o local em que ela está; que no dia de ontem, 23/10/2020, não esteve no Sítio Pau Brasil, localizado na linha 2 do marco azul, município de Nova Bandeirantes, onde BENEDITA reside; que alega que não teceu ameaças, ofensas, proferindo contra elas palavras que lhe depreciassem a honra; que alega que não descumpriu nenhuma das medidas restritivas impostas pela autoridade judicial; que alega ter sido capturado no endereço acima mencionado, onde se encontra atualmente residindo, por Policiais Militares, os quais o trouxeram para esta unidade policial; que está ciente que se encontra preso em flagrante delito.”

Em 29/10/2020, RUTE SOARES DE SOUSA, neta do apelante e da vítima, narrou na fase investigativa que presenciou as agressões verbais e ameaças proferidas por seu avô contra sua avó no dia do fato, e que foi ela quem acionou a Polícia Militar, que compareceu no local e o prendeu em flagrante. Relatou ainda que teme pela vida de BENEDITA, constantemente ameaçada pelo ex-companheiro.

Recebida a denúncia, JAIRO foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, BENEDITA confirmou que, mesmo ciente das medidas protetivas fixadas, JAIRO retornou à sua residência por diversas vezes para ameaçá-la, mencionando que, no dia
12/10/2020
, disse que
a colocaria em uma cadeira de rodas
. Quanto ao dia do fato, esclareceu que as agressões só cessaram quando sua neta RUTE chegou.

RUTE, por sua vez, confirmou que seu avô sempre foi abusivo e agressivo com a vítima, e que, durante o ano de 2020, ela dormiu várias vezes na casa da avó, pois temiam que JAIRO retornasse durante a noite para cumprir a ameaça de matá-la. Confirmou, ainda, que presenciou, no dia
12/10/2020
, quando seu avô ameaçou quebras as pernas de BENEDITA e
“colocar ela numa cadeira de rodas”.

Essa ameaça também foi presenciada pela filha do casal, CASTRIA REGINA, que a confirmou em juízo. Acrescentou que era comum seu pai ir até à casa de BENEDITA para ameaçá-la e agredi-la,
“ele nunca cumpriu as medidas protetivas”
.

JAIRO foi interrogado e negou as agressões, afirmando que esteve na residência de BENEDITA no dia 23/10/2020 para
“dar os parabéns pelo seu aniversário, que foi no dia 22 de outubro”
.

Sobreveio a sentença condenatória, da qual JAIRO foi intimado e manifestou a intenção de não recorrer. No entanto, a defesa técnica impugnou o cálculo dosimétrico, que passo a analisar.

Inicialmente, no que pertine à desvaloração das consequências do crime de ameaça, a sentença está assim fundamentada:

“[...] As consequências também são desfavoráveis, haja vista o notório abalo físico e emocional sofrido pela vítima, resultado de anos de sofrimento e episódios de agressões [...]”.

Verifico que a circunstância judicial foi corretamente desvalorada, pois o registro audiovisual da oitiva da vítima, na instrução processual, demonstra que BENEDITA vive em constante estado de alerta, temendo por sua vida a todo momento, em razão das ameaças e agressões que sofreu ao longo das quatro décadas de relacionamento abusivo com o réu, extrapolando, portanto, as consequências inerentes ao tipo penal, tal como sustenta a Defensoria Pública.

Portanto, nesse ponto, a sentença deve ser mantida.

No que tange ao cálculo, propriamente dito, o
decisum
carece de reparo.

Quanto ao crime de ameaça, o artigo 147 do CP prevê pena de detenção de 1 [um] a 6 [seis] meses, ou multa. Para o delito de cumprimento de medidas protetivas [art. 24-A da Lei Maria da Penha], é de 3 [três] meses a 2 [dois] anos de detenção.

O magistrado sentenciante fixou-a no
triplo
para a ameaça e no
quádruplo
para o descumprimento das medidas protetivas, sem qualquer fundamentação.

Ao tratar da fixação da pena, NUCCI leciona que
“O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada). Consiste na aplicação prática do princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF)”
[Código Penal Comentado, 16ª edição, pág. 442].

Não há, na legislação penal vigente, uma fórmula matemática de cálculo da pena, mas apenas parâmetros que devem ser seguidos na sua individualização, que serão aplicados a cada situação concreta.

A despeito da discricionariedade que detém o magistrado na modulação da pena, não se pode perder de vista as balizas fixadas na jurisprudência.

No caso
sub oculi
, entendo que deve ser aplicado o critério respaldado na jurisprudência que emana da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 4. A jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No presente caso, o aumento da sanção inicial em 1 ano e 9 meses por vetor considerado negativo não é desproporcional, tendo em vista
o entendimento do STJ de que é razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito para o incremento da pena-base
. Precedentes. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp 1800443/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022).

[...] 1.
A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime,
cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2. Na hipótese, apesar de a pena-base ter sido devidamente majorada em razão do reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, a reprimenda foi fixada no máximo legal na primeira fase da dosimetria, restando evidenciada flagrante ilegalidade no tocante ao quantum de aumento realizado na primeira fase do procedimento dosimétrico. 3. Considerando
o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
, que corresponde a 7 anos, chega-se ao incremento de cerca de 10 meses e 15 dias por cada vetorial desabonadora, resultando na pena final de 26 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão. [...] (AgRg no HC 690.764/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

[...] 2. Diante do silêncio do legislador,
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. 3. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. [...] (AgRg no HC 703.623/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

No caso vertente, foram desvaloradas 2 [duas] das 8 [oito] circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, a culpabilidade e as consequências do crime.

Assim, deve ser aplicada, para cada uma delas, a fração de 1/8 [um oitavo] do intervalo entre as penas mínima e máxima, em ambos os delitos.

Passo à readequação da pena.

Em relação ao crime de
ameaça
, fixo a pena-base
2 [dois] meses e 7 [sete] dias de detenção,
que, à mínguas de atenuantes, agravantes ou causas de aumento e diminuição, torno definitiva.

No que pertine ao crime de
descumprimento das medidas protetivas
, fixo a pena-base em 7 [sete] meses e 7 [sete] dias de detenção, que conservo nas etapas dosimétricas seguintes.

O
crime continuado restou caracterizado
, uma vez que a prova oral produzida em juízo demonstrou que, ao menos em
duas oportunidades
– dias 12/10/2020 e 23/10/2020 –
JAIRO descumpriu as medidas protetivas fixadas em favor de BENEDITA
, indo até a casa dela para agredi-la e ameaçá-la, sendo contido, em ambas as oportunidades, pela filha e pela neta do casal.

Assim, incide a fração de 1/6 [um sexto], alcançando a pena definitiva de
8 [oito] meses e 13 [treze] dias de detenção
.

Aplica-se a regra do concurso material [art. 69, CP], de modo que
a pena total de JAIRO, pela prática dos dois crimes, é de 10 [dez] meses e 20 [vinte] dias de detenção
.

O regime inicial para cumprimento da pena é o semiaberto, com fulcro no art. 33, § 3º, do CP, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante [art. 59, CP].

No que tange à revogação do
sursis
, ao argumento de que o benefício é mais gravoso que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada, o pedido não procede.

Não obstante ser a suspensão condicional da pena um direito facultativo do réu,
a recusa ao instituto deverá ser perfectibilizada quando da realização da audiência admonitória, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do artigo 160 da Lei de Execução Penal
.

Colho da jurisprudência de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. DECISÃO IMPUGNADA. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade (REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015). 2. Agravo regimental improvido”
(AgRg no REsp 1715153/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. RECURSO ESPECIAL FINALIDADE DESVIRTUADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA LEI. 1. O recorrente foi condenado a 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, sendo deferida a suspensão condicional da pena, pelo período de dois anos, nos termos do art. 77 e seguintes do Código Penal, mediante o cumprimento de algumas condições. 2.
O Magistrado cumpriu o que determina o Código Penal, uma vez que, após definir o quantum da pena privativa de liberdade e seu regime de cumprimento, e diante da explicitada impossibilidade de sua substituição por restritiva de direito, concedeu ao acusado o direito de vê-la suspensa, pelo prazo de dois anos, em atenção aos arts. 33, §2º, "c", e 77, ambos do Código Penal
. 3.
Assim, embora a suspensão condicional da pena seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa somente há ser feita no momento adequado (audiência admonitória), cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação. Dessa forma, não é cabível, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
. Precedentes: REsp 1384417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/03/2015, DJe 06/04/2015; HC 184.161/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 31/05/2011, DJe 24/06/2011. 4. Agravo regimental não provido”
(AgRg no REsp 1646690/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017)

Desse modo, não é cabível,
neste momento processual
, a revogação do
sursis
concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que a concordância ou a renúncia com as condições estabelecidas só poderá ser discutida em audiência admonitória, no juízo das execuções penais.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública, igualmente não merece provimento.

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das despesas processuais somente pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase executória o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL- REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO – ARESTO DO TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DO DIA-MULTA A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO [...] “Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.” (TJMT, Ap nº 92755/2017)"
(Ap 136515/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018).

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO [...] CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA E FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 9) CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS [...] Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a isenção somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir a real situação financeira do sentenciado, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação [...]"
(Ap 130765/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

Trago, ainda, julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“[...] O alegado estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal como, por exemplo, as custas processuais, deve ser aferido no juízo da execução. Nesse sentido podem ser mencionados, entre outros, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti, DJe de 4/9/2014; AgRg no AREsp n. 254.330/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/3/2013 [...]”
(HC 474.966/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018)

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de JAIRO ALVES AMARAL, apenas para
redimensionar a pena privativa de liberdade
pelo cometimento dos crimes de ameaça [art. 147, CP] e descumprimento de medidas protetivas [art. 24-A da Lei Maria da Penha], fixando-a em
10 [dez] meses e 20 [vinte] dias de detenção, em regime inicial semiaberto
, mantida, no mais, a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022